Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para declarar nulos lançamentos em seu cartão de crédito e condenar a ré a ressarcir o valor de R$ 5.969,48 (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente a contar da data do desconto em conta corrente (23/12/2019), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
3. Recurso da autora pela majoração do valor do ressarcimento para R$ 10.919,77 (dez mil, novecentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) e pela condenação do réu em danos morais.
4. Recurso do réu visando ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pelo julgamento de improcedência dos pedidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Ilegitimidade passiva. O documento de ID 19416317 informa atuação direta e concreta do BANCOOB na relação fática narrada pela autora. O réu admitiu na contestação que presta serviços, inclusive de emissão de cartão de crédito, ao SICOOB CREDIJUSTRA, onde a autora possui conta. Assim, o Banco Cooperativo do Brasil e a rede de cooperativas do SICOOB atuam de forma conjunta na oferta de produtos e serviços bancários aos consumidores. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os fornecedores que compõem a cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
7. A prova documental comprova os lançamentos impugnados pela autora em seu cartão de crédito (19416315 – Pág. 8), bem como o desconto do valor de R$ 10.919,77 (dez mil, novecentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) de sua conta bancária, decorrente das compras impugnadas, acrescidas de juros e encargos moratórios (ID 19416316 – Pág. 1). Tal valor deverá ser integralmente restituído à autora, uma vez que, reconhecida a cobrança irregular, a indenização é medida pela extensão do dano, na forma do art. 944 do CC.
8. Nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O defeito no serviço restou devidamente demonstrado pelos documentos juntados e o réu não comprovou a existência de excludentes de sua responsabilidade.
9. Embora a autora tenha experimentado contratempos com as compras e as cobranças indevidas no cartão de crédito e na conta corrente, não logrou êxito em comprovar que tais fatos tenham afetado algum dos direitos de sua personalidade. Consta dos autos que a autora impugnou os lançamentos pela via administrativa e efetuou o pagamento apenas dos valores que entendia devidos, de forma que não demonstrou qualquer outra conduta abusiva do réu ou ofensa que exorbitasse a órbita estritamente material. Dano moral não configurado na espécie.
10. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença parcialmente reformada apenas para, no tocante ao ressarcimento, condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 10.919,77 (dez mil, novecentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), corrigido monetariamente a contar da data do desconto indevido (23/12/2019) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
11. Diante da sucumbência recursal recíproca, mas não equivalente, a autora deverá arcar com 1/3 e o réu com 2/3 das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).